Tribunal: TJES
Processo: 0000497-79.2021.8.08.0066
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Perdas e Danos; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000497-79.2021.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FAGNER FERREIRA PEGORETTI e outros (3)
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº
0000497-79.2021.8.08.0066

Recorrente/Recorrido: FAGNER FERREIRA PEGORETTI

Recorrido/Recorrente: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRâNSITO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça à parte
FAGNER FERREIRA PEGORETTI.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (1). TESE AUTORAL.
EM SÍNTESE, CONSTA NOS AUTOS, QUE A PARTE AUTORA AFIRMA QUE ADQUIRIU UM VEÍCULO (QUE ESTÁ REGISTRADO NO DETRAN/MG), POR MEIO DE LEILÃO REALIZADO PELO DETRAN/ES. ENTRETANTO, AO COMPARECER À SEDE DO ÓRGÃO, FOI INFORMADO DE QUE O VEÍCULO POR ELE ADQUIRIDO CONSTAVA NO PRONTUÁRIO 25 MULTAS E 05 AUTUAÇÕES E NÃO PODERIA SER RETIRADO DO PÁTIO CENTRAL DO DETRAN/ES ANTES DO DETRAN/MG DESVINCULAR OS DÉBITOS DO PRONTUÁRIO DO VEÍCULO. OCORRE, QUE ATÉ O MOMENTO DO AJUIZAMENTO DESTA AÇÃO, NÃO HAVIA AINDA SIDO REALIZADA A DESVINCULAÇÃO DOS DÉBITOS DO MESMO, CONFORME ESTAVA PREVISTO NO EDITAL DO LEILÃO, O QUE IMPEDIA O AUTOR DE REALIZAR A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO PARA SEU NOME. ASSIM, INGRESSOU EM JUÍZO, PRETENDENDO A DESVINCULAÇÃO DOS DÉBITOS E INDENIZAÇÃO PELOS DANOS SOFRIDOS.
(2). ANTÍTESE.
REGULARMENTE CITADO E INTIMADO, O DETRAN/ES, REQUEREU QUE FOSSE JULGADA TOTALMENTE IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL E AINDA, PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, POR SER MEDIDA MAIS CÉLERE E BENÉFICA ÀS PARTES.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, os pedidos formulados na exordial, onde RATIFICO a decisão liminar de fls. 71 para: a) CONDENAR O RÉU a pagar ao autor, a título de perdas e danos, a quantia de R$189,83 e R$ 400,00, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros moratórios desde o seu dispêndio pelo requerente nas datas de 05/03/2021 e 19/07/2021, respectivamente; b) CONDENAR O RÉU a pagar ao autor, a título de danos morais, a quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), com juros de mora desde a citação e correção monetária pelo INPC/IBGE, desde a data da sentença; c) CONDENAR O RÉU a pagar ao autor, a título de multa (astreintes), a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil) reais, com correção monetária a partir da data que em fora estipula em decisão, qual seja, 28 de julho de 2021; d) Sem condenação em custas processuais e/ou honorários advocatícios sucumbenciais, atendendo ao disposto no artigo 55 da Lei no 9.099/95, aplicada subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei no 12.153/2009, art. 27).
”. (4). RECURSO
DETRAN
.
IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA (ASTREINTES). AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. OBRIGAÇÃO CUMPRIDA. DESPROPORCIONALIDADE E DESARRAZOABILIDADE DA ASTREINTE APLICADA. ASTREINTES QUE NÃO TÊM A FINALIDADE DE GERAR PROVEITO ECONÔMICO À PARTE E NEM DE SE TRANSFORMAR EM EVENTUAIS PERDAS E DANOS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO DETRAN/ES. INEXISTÊNCIA DE CABIMENTO INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS.
(4.1). RECURSO DO AUTOR.
PUGNA PELA MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS PARA O PATAMAR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
(5). CONTRARRAZÕES DO AUTOR.
EM SÍNTESE, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA VERGASTADA.
(5.1) CONTRARRAZÕES
DETRAN.
EM SUMA, PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO PELA PARTE AUTORA.
(6). DO MÉRITO.
A CIÊNCIA DO
DETRAN/ES
ACERCA DA DECISÃO PROFERIDA FOI COMPROVADA MEDIANTE A INTIMAÇÃO DEMONSTRADA NA MOVIMENTAÇÃO DOS AUTOS. QUANTO AO PLEITO DO RÉU PARA A MINORAÇÃO DAS ASTREINTES FIXADAS EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR, ENTENDO POR BEM REJEITÁ-LA. A PRUDÊNCIA DO MAGISTRADO
A QUO
EM ESTABELECER O LIMITE DO VALOR DA MULTA COMINATÓRIA EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) MANTEVE A RAZOABILIDADE DO VALOR A SER PAGO A TÍTULO DA VERBA DE TAL NATUREZA, CUJO MESMO ENCONTRA-SE EM CONSONÂNCIA COM A PROPORCIONALIDADE, BEM COMO COM OS PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. QUANTO AOS VALORES ARBITRADOS NA ORIGEM A TÍTULO DE PERDAS E DANOS, ENTENDO DE FORMA SIMILAR À CONSIGNADA PELO DOUTO COLEGA, CONSIDERANDO QUE, ALÉM DE A INDENIZAÇÃO NÃO SE CONFUNDIR COM A MULTA APLICADA A TÍTULO DE ASTREINTES, O AUTOR LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR AS SUAS ALEGAÇÕES. EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS, TAMBÉM ENTENDO POR MANTÊ-LOS, VISTO QUE DIANTE DA BOA-FÉ DO AUTOR AO COMUNICAR A REQUERIDO ACERCA DA SITUAÇÃO DO VEÍCULO LEILOADO, FOI MANTIDA A INÉRCIA QUANTO AO PEDIDO DO REQUERENTE. E POR FIM, QUANTO AO PLEITO AUTORAL EM SEDE RECURSAL NO INTENTO DE MAJORAR O VALOR DA CONDENAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL, REJEITO-O DE PLANO, TENDO EM VISTA A PERTINÊNCIA DO
QUANTUM
ARBITRADO, ESTANDO ESTE CONSONANTE COM OS PRECEDENTES DESTA TURMA EM CASOS ANÁLOGOS AO VERTENTE.
(7).
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
. SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (8).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO A PARTE
DETRAN
AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §8° DO CPC. A AUTARQUIA FICA ISENTA DA COBRANÇA DE CUSTAS PROCESSUAIS, POR FORÇA LEGAL. CONDENAÇÃO DA PARTE
FAGNER FERREIRA PEGORETTI
AO PAGAMENTO DA CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO IGUALMENTE NA MONTA DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §8° DO CPC.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE RECURSAL EM RELAÇÃO AO REQUERENTE
FAGNER FERREIRA PEGORETTI
EM RAZÃO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)